Tribunal: TCU
Processo: 012.504/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que, em revisão de ofício, julgou ilegais atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 472/2022-TCU-Plenário , que julgou ilegal os atos de concessão de aposentadorias de Idalice Costa Maia e Jane Coelho de Castro, em decorrência do reajuste dos valores das parcelas derivadas da incorporação de quintos/décimos, pela Lei 13.302/2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o item 9.2.2. do Acórdão 472/2022-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.2.1. providencie o destaque dos valores correspondentes aos reajustes incidentes sobre as VPNI derivadas de quintos/décimos de funções comissionadas, associados às Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, sujeitando-os à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores à 23/10/2020; 9.2.2. comunique esta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não as exime de devolver os valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 30 (dias) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1. emita novos atos de concessão de aposentadorias e submeta-os ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou sua apreciação pela ilegalidade; 9.3.2. envie a este Tribunal documentos comprobatórios da ciência desta decisão pelas interessadas.